Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-57.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000782-57.2009.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª VARA PENAL DE SANTARÉM)
APELANTE: CLEONILDO CAETANO (DANIEL ARCHER - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
CLEONILDO CAETANO
, por intermédio do Defensor Público Daniel Archer, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à 3ª Vara Penal de Santarém, que impôs a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art.121, §2º, II c/c art.14, II, todos do CP.

Consta da exordial acusatória que no dia 15/11/2008, durante a comemoração do aniversário de Gilvanei, o apelante tentou ceifar a vida da vítima, com várias facadas, após um desentendimento entre eles.

Naquele dia, a vítima comemorava seu aniversário no lado de sua casa, tomando algumas cervejas, com os amigos Rafael e Ediclei, quando por volta de 03h00, o apelante chegou e pediu uma cerveja. No entanto, a vítima e seus amigos não quiseram lhe dar a bebida, oportunidade em que ele se retirou do local, com raiva.

Então, algum tempo depois, a vítima e seus amigos avistaram o apelante, caminhando pela Rua 10 de Maio, armado com uma faca grande, tipo peixeira, de cabo branco. Atrás dele, vinha seu padrasto, que tentava lhe tirar a faca, mas não conseguiu detê-lo.

Nesse momento, o apelante chegou ao local onde estava a vítima e partiu pra cima dela, desferindo vários golpes de faca, que atingiram as seguintes regiões do corpo: braço direito e esquerdo, mão esquerda e abdômen.

O primo do apelante, de nome Gracenildo (denunciado e absolvido pelo júri), segurou Clenildo por trás, imobilizando-o, ocasião em que caíram no chão e saíram rolando. Mesmo assim, o apelante continuava esfaqueando a vítima, só parando quando os amigos Rafael e Aldiclei o empurraram, e a faca caiu no chão.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos indigitados, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, II, c/c 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou os acusados pelo delito descrito na exordial acusatória, decisão da qual houve interposição de recurso em sentido estrito.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 14/06/2016, o Conselho de Sentença (fl. 208/209), reconheceu a responsabilidade criminal do réu CLEONILDO CAETANO, mas absolvendo o acusado GRACENILDO PICANÇO LOPES, nos termos da acusação.

Ao sentenciar (fls. 211/214), o magistrado
a quo
aplicou-lhe a reprimenda corporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão ao recorrente, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, decisão esta que foi objeto de recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ¿a¿ e ¿d¿, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões nos termos do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

A defesa argumenta ainda em suas razões, que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o recorrente apenas se defendeu da agressão sofrida por parte da vítima.

Em contrarrazões (fls. 221/224), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 229).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 232/237).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Conforme relatado, a defesa, no termo de interposição, fundamentou suas razões, na tese de julgamento em contrariedade às provas dos autos, por não ter sido considerada, a tese defensiva de legítima defesa.

De início, ressalto que não há como prosperar a irresignação deduzida pelo apelante, uma vez que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em conformidade com o conjunto probatório carreado aos autos.

A materialidade delitiva mostra-se indene de dúvidas, consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 22/23). E o mesmo ocorre com relação à autoria imputada ao recorrente uma vez que as provas testemunhais serviram para formar a convicção dos jurados, sendo estas seguras e consistentes.

Pontua-se, ainda, que em interrogatório perante o juízo (fls. 56/59), o apelante confirma que chegou a cortar a vítima durante a ocorrência dos fatos (fls.78/79).

Para que seja anulada uma decisão do Tribunal do Júri, a contrariedade às provas dos autos deve ser flagrante, tendo em vista que é regrada pela soberania dos vereditos. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18).

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que ela contrariou frontalmente, as provas inseridas no processo. Isso, claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

A testemunha Leonardo Gama Picanço, afirmou em juízo:
¿Que enquanto o réu Cleonildo e a vítima rolavam pelo chão, esta foi cortada na altura e um dos braços.¿
(fls.58). Já a testemunha Rafael Sobral Santos, em seu depoimento disse:
¿Que afirma que quando o réu Cleonildo chegou ao local dos fatos ele disse para a vítima: Tá me tirando, não sabendo por qual motivo ele falou tal frase para Gilvanei; (...) Que o réu Cleonildo sacou da cintura uma faca grande e de cabo branco enquanto brigava com a vítima.¿
(fls.59).

Rafael ainda ratificou os termos relatados, quando ouvido em plenário (Mídia - fls.207), confirmando que Cleonildo chegou embriagado ao local, e depois de lhe ter sido negada uma cerveja, ele foi até sua residência buscar uma faca, tendo retornado ao local do crime com a nítida intensão de tirar a vida da vítima, desferindo-lhe várias facadas, só parando com a interferência de terceiros.

Assim, entendo por infundada a tese de que a decisão dos jurados, não encontra eco na prova dos autos.

Ratifica-se que para anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos, representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, já que a decisão não está absolutamente divorciada das provas dos autos. Esse entendimento é ratificado pelas Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP,
apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos.

2. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, que imputa ao apelante a autoria do crime de homicídio qualificado, a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular. 3. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1478300 ES 2019/0101037-6, Rel.: Min. NEFI CORDEIRO, Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

No que tange à excludente de ilicitude da legítima defesa, todavia, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal. O que há, é o acolhimento pelo Conselho de Sentença de tese diversa da defensiva.

O pleito do apelante somente poderia ser admitido se a decisão fosse completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não é o caso.

O que ocorreu em verdade, foi que as provas carreadas aos autos, foram suficientes para o convencimento dos jurados. Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

In casu
, restou comprovado, que a vítima sofreu graves lesões, após ser atingida por diversos golpes de faca, desferidos pelo apelante. Esse foi o entendimento evidenciado no Termo de Votação (fls. 208/209). Isso porque, quando perguntados se o réu deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, os jurados responderam a esse quesito, `sim¿.

Destarte, pelas razões acima expostas, não acolho a referida tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos, por não restar plausível o postulado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, 30.de novembro de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM